Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE MOTOCICLETA DENTRO DE ESTACIONAMENTO. SÚMULA 130 DO STJ. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 21.478,00, em razão do furto de motocicleta em estacionamento do estabelecimento comercial.
2. Responsabilidade civil. Na forma da Súmula n.o 130 do STJ, "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento"; ainda, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, é dever da recorrente a reparação dos danos materiais suportados pelo recorrido, ante a falha na guarda e vigilância de bens móveis a si confiados.
3. Resta incontroverso que o recorrido teve sua motocicleta furtada logo após depositá-la em estacionamento cercado da recorrente, para fazer compras no local; as imagens das câmeras de segurança e o boletim de ocorrência confirmam o ocorrido; na hipótese, o estabelecimento comercial que fornece serviço de estacionamento de veículos aos seus clientes, ainda que gratuito e disponível para o público em geral, responde como depositário pelos prejuízos causados ao depositante; o fato de não possuir cancela ou vigilância armada, bem como o aviso afixado de ausência de responsabilidade, não afastam o dever de cuidado que surge ao disponibilizar o serviço; é certo que o estacionamento constitui atrativo para a clientela e induz confiança, segurança e comodidade para o estabelecimento; portanto, escorreita a sentença que condenou a recorrente a indenizar o prejuízo do recorrido.
4. Danos materiais. A indenização por danos materiais deve corresponder ao efetivo decréscimo patrimonial decorrente do fato. No caso de furto do veículo, em que não se pode avaliar o bem para fins de fixação do "quantum", deve prevalecer o valor da tabela FIPE, conforme apresentada pelo recorrido. Precedentes desta Turma: acórdãos n.o 1618350, 1417931 e 1391736.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei n.o 9.099/1995.